Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. INCLUSÃO. ENTES PÚBLICOS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, instaurado em ação de obrigação de fazer proposta por particular contra ex-companheira com o objetivo de transferir a titularidade de veículo automotor e a assunção de débitos tributários e administrativos. O autor incluiu o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar ações que visam obrigar o comprador de veículo automotor a realizar a transferência de titularidade e a assunção de débitos vinculados ao bem pertence ao Juízo Cível ou da Fazenda Pública quando o autor da ação inclui algum ente público no polo passivo, como o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações que visam obrigar o comprador de veículo automotor a realizar a transferência de titularidade e a assunção de débitos vinculados ao bem, em regra, limitam-se a disputas entre particulares. Contudo, a inclusão de entes públicos no polo passivo, com pedidos específicos dirigidos contra eles, atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública ou dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A pretensão de alterar o sujeito passivo de obrigação tributária constituída e inscrita em dívida ativa ultrapassa a esfera de interesse meramente particular e assume contornos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A pretensão de alterar o sujeito passivo de obrigação tributária constituída e inscrita em dívida ativa ultrapassa a esfera de interesse meramente particular e assume contornos tributários”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 26, I; Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0746855-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Câmara Cível, j. 10.2.2025; TJDFT, CCCiv 0712291-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Câmara Cível, j. 27.5.2024.